Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. Nos termos do que dispõem os artigos 118 e 120, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, inviável a restituição de coisa apreendida, quando pairar fundadas dúvidas sobre a propriedade do bem e quando este, por estar possivelmente vinculado a crime, interessar ao processo.